Tribunal: TJES
Processo: 5010457-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis; Indulto; Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010457-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELIO ANDRADE BARCELOS

COATOR: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL FUNDADO EM SUPOSTA RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO E ABOLITIO CRIMINIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, alegando o direito do paciente ao livramento condicional. Pleiteia-se a retificação do cálculo da pena, com reconhecimento de comutação e abolitio criminis, fixando-se nova pena total em 19 anos, 7 meses e 2 dias. A liminar foi indeferida, informações prestadas pela autoridade coatora e parecer ministerial pela denegação da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é meio processual adequado para discutir concessão de livramento condicional com base em suposta retificação de cálculo; (ii) apurar se há flagrante ilegalidade apta a justificar o conhecimento do writ; (iii) verificar se o paciente preenche os requisitos legais para concessão do livramento condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de agravo de execução, sendo inadequada a via eleita para discutir questões relacionadas à execução penal, conforme jurisprudência consolidada do TJES.
5. A análise do mérito do writ somente se justifica em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na hipótese dos autos.

6. A pretensão foi previamente submetida à autoridade coatora, que indeferiu o pedido por ausência do requisito objetivo, com base em cálculo que aponta a data de 14/03/2026 para o preenchimento da condição legal ao livramento condicional.

7. A retificação do cálculo de pena mencionada pelo impetrante já foi realizada pela autoridade coatora, conforme registrado nos autos.

8. Quanto à alegada abolitio criminis, a questão está pendente de decisão pelo juízo da execução, já tendo recebido parecer favorável do Ministério Público, o que impede sua apreciação direta em habeas corpus, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é meio adequado para discutir a concessão de livramento condicional diante de questões que podem ser resolvidas via agravo de execução.

2. A análise do mérito do writ exige demonstração de flagrante ilegalidade, o que não se verifica quando a negativa do benefício está devidamente fundamentada.

3. Questões pendentes de apreciação pela instância originária não podem ser conhecidas diretamente no habeas corpus, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 83 e 197; CPP, art. 647.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC n. 5002956-65.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal; TJES, HC n. 5011098-92.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CÉLIO ANDRADE BARCELOS
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo de Direito de Vila Velha – Vara de Execuções Penais – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos da execução penal n. 0043824-74.2015.8.12.0001.

O impetrante sustenta que o paciente faz jus ao livramento condicional.

Requer, portanto, a concessão da benesse, após procedida “a retificação do cálculo de pena do paciente, com reconhecimento da comutação concedida e da abolitio criminis, fixando-se o novo total da pena em 19 anos, 7 meses e 2 dias.”

No mérito, requer a confirmação da pretensão liminar.

Decisão proferida Id. 14611567, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 14808383.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CÉLIO ANDRADE BARCELOS
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo de Direito de Vila Velha – Vara de Execuções Penais – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos da execução penal n. 0043824-74.2015.8.12.0001.

O impetrante sustenta que o paciente faz jus ao livramento condicional.

Requer, portanto, a concessão da benesse, após procedida “a retificação do cálculo de pena do paciente, com reconhecimento da comutação concedida e da abolitio criminis, fixando-se o novo total da pena em 19 anos, 7 meses e 2 dias.”

No mérito, requer a confirmação da pretensão liminar.

Decisão proferida Id. 14611567, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 14808383.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

Pois bem.

Prefacialmente, devo consignar que a pretensão do impetrante está sujeita a interposição de agravo de execução, sendo forçoso reconhecer a inadequação da via utilizada.

Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça tem inúmeras decisões no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo.

Vide: TJES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5002956-65.2024 .8.08.0000, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal e TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5011098-92.2023.8.08.0000, Relator.: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal.

A despeito de tal constatação, em se tratando de flagrante ilegalidade ou teratologia, fica autorizada a análise da pretensão formulada no bojo do writ.

Contudo,
não é a hipótese dos autos
.

Devo consignar que o impetrante formulou a mesma pretensão perante a autoridade apontada como coatora (mov. 378.1), tendo sido rejeitada, conforme informações extraídas do Sistema SEEU (mov. 391.1).

A motivação para o indeferimento do benefício está justificada pelo não preenchimento do requisito objetivo, conforme de extrai do excerto da decisão objurgada:

Analisando os autos, observei que o levantamento de pena constante aponta no sentido de que o reeducando fará jus ao livramento condicional na data de 14/03/2026. Ou seja, o reeducando não preencheu o requisito objetivo para a concessão do Livramento Condicional. Portanto, resta evidente que o apenado não é possuidor do requisito objetivo para a concessão do livramento condicional.

Ademais, devo destacar que em relação à retificação do cálculo da pena, a autoridade apontada como coatora afirmou que: “com base na comutação concedida por este juízo, a analista de cálculo certificou que, em cumprimento ao(a) r. Despacho/Decisão/Sentença de seq. 329.1, o resumo de cumprimento de pena foi atualizado (vide arq. 337.1).”

Ou seja, o alegado equívoco apontado na exordial do writ já foi corrigido.

Por sua vez, relativamente a tese de
abolitio criminis
, tal pretensão já recebeu parecer favorável do Ministério Público, pendente a análise e decisão da autoridade coatora, sendo, portanto, inviável a apreciação da questão nesta seara, sob pena de supressão de instância.

Não havendo, portanto, qualquer flagrante ilegalidade apta a autorizar o manejo do presente writ, o não conhecimento da impetração é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente habeas corpus.

É como voto.